Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. PERÍCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DO IMÓVEL. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.

1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sem que a questão tenha sido previamente aventada na instância a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A inércia da parte quanto ao depósito dos honorários do perito, no prazo assinado judicialmente, configura hipótese de desistência tácita quanto à produção da prova pericial autorizando o juiz a julgar com apoio nas provas dos autos.

3. Em ação de reparação de danos, verificando-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência do nexo causal entre a conduta praticada e os danos sofridos (art. 373, inciso II, do CPC), pertinente a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais que foram efetivamente comprovados pela parte autora.

4. Aquele que causa danos ao imóvel vizinho tem o dever de repará-lo na medida necessária à recomposição do que foi danificado.

5. A parte ré não comprovou a existência de culpa exclusiva ou concorrente dos autores em relação aos danos apresentados no imóvel, tampouco impugnou especificamente o suposto excesso do valor cobrado ou que os serviços indicados não estariam relacionados com os danos mencionados na inicial, assim mostra-se cabível a sua condenação ao ressarcimento da integralidade do valor pago para a realização da obra emergencial na residência danificada.

6. O dano moral pressupõe lesão de natureza extrapatrimonial inerente aos atributos da personalidade, que assim não se confunde com eventuais prejuízos de natureza patrimonial. A necessidade de realização de reparos no imóvel, em virtude de avarias causadas por obra realizada em lote vizinho, embora tenha causado aborrecimentos, não constitui fato suficiente para justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais, pois não restou demonstrado risco real de desabamento ou a necessidade de mudança do imóvel para realizar os reparos em razão das danificações ocorridas.

7. Verificando-se que as alterações ocorridas após o julgamento dos recursos de apelação implicam mudança significativa em relação às proporções adotadas na sentença, com sucumbência recíproca e proporcional das partes, devem os honorários de 10% sobre o valor da condenação ser divididos proporcionalmente entre as partes autora e ré, em 50% para cada.

8. Recursos de apelação conhecidos, prejudicial de prescrição não conhecida e, no mérito, parcialmente providos.